Tribunal: TJDFT
Processo: 0700807-22.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700807-22.2019.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NELIMAR NUNES DE SOUSA APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Ao compulsar os autos, verifico que o signatário das contrarrazões, Dr. Ricardo Lopes Godoy (ID 14082797) não consta no rol dos procuradores no documento ao ID 14082762, bem como não possui poderes constituídos para representação da instituição financeira no substabelecimento ao ID 14082761. Sob pena de não conhecimento de suas contrarrazões e para evitar eventuais nulidades, INTIME-SE o apelado para regularizar sua representação processual, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem-me conclusos. Brasília, 5 de março de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator